Tribunal: TJDFT
Processo: 0739379-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Grupo econômico. Preliminar. Fornecimento de medicamento. Canabidiol. Multa cominatória.
1. O rol da ANS não é exaustivo, limitando-se a indicar o mínimo a ser assegurado pelos planos de saúde.
2. Desde a RDC 66/16, a a Anvisa autoriza a importação, em caráter excepcional, de medicamentos à base de canabidiol e THC.

3. O valor da multa para o caso de descumprimento da decisão judicial, quando orientado pela razoabilidade, não comporta modificação.